Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar juros de obra, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. Juros de obra. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não se mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Todavia, a previsão de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis, prevista na cláusula 7.1 do contrato (ID 14319100 - Pág. 8), é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Assim, ao se aplicar o prazo de tolerância de 180 dias corridos, o imóvel deveria ter sido entregue em 31/09/2014, o que ocorreu dentro do prazo, em 28/04/2014 (ID 14319084).
4 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Há verossimilhança nas alegações do autor de que o habite-se não foi averbado no cartório dentro do prazo para conclusão do imóvel. Apesar de o imóvel ter sido entregue antes do prazo final previsto no contrato, verifica-se que o réu não averbou o habite-se no cartório, razão pela qual o autor continuou a pagar juros de obra. Assim, deve o autor ser indenizado pelo pagamento de juros de obra após a data prevista para conclusão das obras (31/09/2014, já computado o prazo de tolerância).
5 – Valor devido. Juros de obra. O autor pagou de forma indevida juros de obra desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue com a averbação do habite-se no cartório, em 31/09/2014. Conforme planilha juntada pelo autor (ID 14319078 - Pág. 3), houve o pagamento de juros de obra até o mês de novembro de 2014. Assim é devida a indenização dos juros de obra pagos nos meses de outubro e novembro, no valor de R$ 948,61.
6 – Correção monetária. Na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. Assim, não merece reparo o termo inicial da correção monetária, uma vez que fixado na data do prejuízo sofrido pela autora.
7 – Juros de mora. Por se tratar de obrigação oriunda de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação para R$ 948,61. Mantidas as demais disposições.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W